Tribunal: TJPA
Processo: 0022353-52.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022353-52.2014.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, NATALIA MARAMARQUE ANDRADE DA SILVA, ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA

APELADO: ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA, NATALIA MARAMARQUE ANDRADE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES COM MULTA CONTRATUAL MORATÓRIA. TEMA 970/STJ. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DOS LUCROS CESSANTES. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Gundel Incorporadora Ltda. e PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações contra sentença que, em ação de revisão de cláusulas contratuais cumulada com obrigação de fazer/não fazer, repetição de indébito, indenização por perdas e danos e danos morais ajuizada por Arnaldo Henrique Andrade da Silva e Natália Maramarque Andrade da Silva, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a prescrição da repetição de indébito referente à comissão de corretagem, substituir o INCC pelo IPCA no período de mora, condenar solidariamente as rés ao pagamento de lucros cessantes mensais de R$ 3.500,00, multa contratual moratória, danos morais de R$ 10.000,00 para cada autor e astreintes de R$ 50.000,00, além de determinar a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há oito questões em discussão: (i) definir se o atraso na entrega do imóvel autoriza a condenação ao pagamento de lucros cessantes; (ii) estabelecer se o valor mensal de R$ 3.500,00 foi arbitrado de forma adequada; (iii) determinar se o atraso superior a três anos e meio configura dano moral indenizável; (iv) definir se é cabível a substituição do INCC pelo IPCA-E durante o período de mora das fornecedoras; (v) estabelecer se lucros cessantes podem ser cumulados com multa contratual moratória; (vi) determinar se as astreintes reconhecidas em embargos de declaração configuram inovação indevida; (vii) definir se é cabível a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel; e (viii) estabelecer se as rés respondem solidariamente perante os consumidores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre adquirentes e empresas responsáveis pelo empreendimento imobiliário é de consumo, pois as rés integram a cadeia de fornecimento e atuam na comercialização, incorporação, construção ou viabilização do negócio.

4.

O atraso injustificado na entrega de imóvel adquirido na planta gera presunção de prejuízo material, porque priva o comprador da fruição direta ou econômica do bem, independentemente de prova de efetiva locação a terceiro.

5.

O arbitramento dos lucros cessantes em R$ 3.500,00 mensais mostra-se compatível com a área privativa do imóvel, o valor expressivo do contrato e a ausência de parâmetro técnico concreto apresentado pelas apelantes para infirmar o montante fixado na origem.

6.

O atraso superior a três anos e meio na entrega do imóvel extrapola o mero inadimplemento contratual, frustra legítima expectativa dos adquirentes e compromete planejamento familiar, patrimonial e existencial, configurando dano moral indenizável.

7.

A indenização por dano moral de R$ 10.000,00 para cada autor observa a razoabilidade e a proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a duração da mora, a natureza do bem, a capacidade econômica das fornecedoras e a função compensatória da reparação.

8.

A substituição do INCC pelo IPCA-E no período de mora preserva a recomposição monetária do saldo devedor sem converter o inadimplemento do fornecedor em vantagem econômica contra o consumidor.

9.

O Tema 970 do STJ impede, em regra, a cumulação entre cláusula penal moratória e lucros cessantes quando ambas possuem a mesma finalidade de indenizar o atraso no cumprimento da obrigação.

10.

A cumulação da multa contratual moratória de 2% ao mês sobre o valor pago pelos autores, limitada a 25%, com os lucros cessantes configuraria dupla indenização pelo mesmo fato, razão pela qual deve prevalecer a verba que recompõe de modo mais direto a privação econômica do uso do imóvel.

11.

As astreintes reconhecidas na decisão integrativa não configuram inovação indevida em embargos de declaração, pois decorrem de decisão interlocutória anterior mantida por este Tribunal em agravo de instrumento transitado em julgado.

12.

A averbação da existência da ação na matrícula do imóvel constitui medida de publicidade e cautela, destinada a dar ciência a terceiros sobre litígio que envolve o bem e a resguardar a boa-fé objetiva, a segurança jurídica e a efetividade do processo.

13.

A notícia de alienação do imóvel em 17/02/2025, embora relevante, não autoriza, por si só e sem contraditório específico mais amplo, a condenação imediata por litigância de má-fé em sede recursal.

14.

Os fornecedores que participam da cadeia de fornecimento respondem solidariamente perante o consumidor, sem prejuízo de eventual discussão regressiva interna entre as sociedades empresárias envolvidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
: 1. O atraso injustificado na entrega de imóvel adquirido na planta gera lucros cessantes presumidos pela privação da fruição econômica do bem. 2. O atraso superior a três anos e meio na entrega de imóvel extrapola o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável. 3. Durante o período de mora do fornecedor, a substituição do INCC pelo IPCA-E impede que o inadimplemento gere vantagem econômica em desfavor do consumidor. 4. A cláusula penal moratória não pode ser cumulada com lucros cessantes quando ambas indenizam o mesmo atraso na entrega do imóvel, conforme o Tema 970/STJ. 5. As astreintes fixadas em decisão anterior e mantidas por decisão transitada em julgado podem ser reconhecidas em decisão integrativa que supre omissão da sentença. 6. A averbação da existência da ação na matrícula do imóvel é cabível como medida de publicidade e cautela quando o litígio envolve o bem. 7. Os fornecedores que integram a cadeia de fornecimento respondem solidariamente perante o consumidor pelos danos decorrentes do atraso na entrega do imóvel.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, 389, parágrafo único, 395, 402, 403, 421, 422, 475, 927 e 944; CDC, arts. 6º, III e VI, 7º, parágrafo único, 14, 20 e 25, § 1º; CPC, arts. 85, § 11, 86, parágrafo único, 485, VI, 487, I, 537, caput e § 1º, 927, III, 932, V, “a”, 976, § 4º, e 1.022; CF/1988, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 938; STJ, Tema 970; STJ, Tema 971; STJ, Súmula nº 160; STJ, Súmula nº 543; STJ, REsp 1.729.593/SP, Tema 996; STJ, REsp 1.635.428/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 28.08.2018; STJ, AgInt no REsp 1687409/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 18.03.2019; STJ, AgInt no REsp 1.734.786/BA, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 22.05.2023, DJe 24.05.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.277.554/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 24.06.2024, DJe 27.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.770.198/PA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 05.05.2025, DJEN 09.05.2025; TJPA, Incidente de Assunção de Competência nº 0800795-74.2021.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, Tribunal Pleno, j. 14.04.2021; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0808535-20.2020.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 13.06.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0008354-03.2012.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 13.07.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0011613-35.2014.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 09.12.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0013771-63.2014.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 27.01.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0041426-78.2012.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 1ª Turma de Direito Privado, j. 06.04.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0086097-50.2016.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 1ª Turma de Direito Privado, j. 18.05.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária realizada em Plenário Virtual, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por GUNDEL INCORPORADORA LTDA, ao ID 36359348, e por PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, ao ID 36359351, contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais cumulada com obrigação de fazer/não fazer, repetição de indébito, indenização por perdas e danos e danos morais ajuizada por ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA e NATÁLIA MARAMARQUE ANDRADE DA SILVA.

A sentença recorrida, lançada ao ID 36359338, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) reconhecer a prescrição do pedido de repetição de indébito referente à comissão de corretagem, com fundamento no art. 206, §3º, IV, do Código Civil e no Tema 938 do STJ; b) determinar a substituição do INCC pelo IPCA no período compreendido entre junho de 2011, data prevista para entrega do imóvel, e março de 2015, data da efetiva entrega, caso o IPCA seja inferior ao INCC, com recálculo do saldo devedor; c) condenar solidariamente as requeridas ao pagamento de lucros cessantes mensais de R$ 3.500,00, devidos de junho de 2011 a março de 2015, com correção monetária pelo IPCA-E desde cada vencimento mensal e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, deduzidos os valores levantados por alvará judicial; d) condenar solidariamente as rés ao pagamento de multa contratual equivalente a 2% ao mês sobre o valor pago pelos autores, limitada a 25% do valor total pago, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; e) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00, corrigido pelo INPC desde a sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Em razão da sucumbência mínima da parte autora, as rés foram condenadas ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Posteriormente, a decisão integrativa proferida em embargos de declaração, ID 36359347, rejeitou os aclaratórios opostos pela CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pelos autores, para suprir omissão quanto às astreintes, condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 50.000,00, com correção monetária pelo IPCA-E desde 16/07/2014 e juros de mora de 1% ao mês desde 30/01/2017; esclarecer que a condenação por dano moral de R$ 10.000,00 se refere a cada autor, totalizando R$ 20.000,00; e determinar a expedição de ofício ao Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Belém para averbar, na matrícula nº 26528LT, a existência e tramitação do processo nº 0022353-52.2014.8.14.0301.

Em suas razões recursais de ID 36359348, a apelante GUNDEL INCORPORADORA LTDA sustenta, em síntese, que: a) a condenação ao pagamento de lucros cessantes no valor mensal de R$ 3.500,00 teria sido fixada sem prova idônea do valor locativo do imóvel; b) a condenação por dano moral deveria ser afastada, pois o caso configuraria mero inadimplemento contratual, ou, subsidiariamente, reduzida; c) a condenação ao pagamento de astreintes teria sido introduzida apenas em embargos de declaração, em violação aos limites do art. 1.022 do CPC; d) a determinação de averbação da existência da ação na matrícula do imóvel teria caráter cautelar e teria sido imposta sem contraditório e fora dos limites objetivos da lide; e) deveria ser restabelecido o INCC como índice contratual de correção, afastando-se a substituição pelo IPCA; f) deveria ser afastada ou delimitada sua responsabilidade solidária. Ao final, requereu o provimento do recurso, com reforma integral ou parcial da sentença e da decisão integrativa.

Em suas razões recursais de ID 36359351, a apelante PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES sustenta, em síntese, que: a) não haveria responsabilidade pelos danos alegados; b) seria indevida a condenação por dano moral; c) os lucros cessantes não poderiam ser presumidos ou arbitrados no valor de R$ 3.500,00 sem prova concreta; d) a sentença deveria ser integralmente reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais; e) subsidiariamente, eventual condenação deveria observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Contrarrazões foram apresentadas pelos autores ao ID 36359358, nas quais sustentam, preliminarmente, litigância de má-fé e deslealdade processual da apelante GUNDEL INCORPORADORA LTDA, ao argumento de que esta teria alienado a unidade imobiliária objeto da demanda a terceiros em 17/02/2025, sem comunicação ao Juízo ou aos autores. Também suscitam ausência de preparo recursal e, no mérito, defendem a manutenção integral da sentença e da decisão integrativa.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado está restrita à análise: da condenação ao pagamento de lucros cessantes; da condenação ao pagamento de indenização por danos morais e do respectivo quantum; da substituição do INCC pelo IPCA no período de mora; da possibilidade de cumulação entre lucros cessantes e multa contratual moratória; da exigibilidade das astreintes fixadas em decisão anterior e reconhecidas na decisão integrativa; da determinação de averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel; da alegação de ausência ou limitação da responsabilidade solidária; e da preliminar de litigância de má-fé suscitada pelos apelados em contrarrazões.

A relação jurídica discutida nos autos é de consumo. Os autores adquiriram unidade imobiliária em empreendimento comercializado pelas rés, que atuaram na cadeia de fornecimento do produto imobiliário. Incidem, portanto, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente os arts. 6º, III e VI, 14 e 20, sem prejuízo da disciplina geral da responsabilidade civil contratual prevista nos arts. 389, 395, 402, 403, 421, 422, 475 e 927 do Código Civil.

No caso concreto, a sentença reconheceu que o imóvel deveria ter sido entregue em junho de 2011, já considerada a cláusula de tolerância, mas somente teve sua entrega efetiva em março de 2015. A própria moldura fática delineada nas razões recursais e nas contrarrazões confirma que a controvérsia não se refere a atraso de pequena monta, mas a mora prolongada, superior a três anos e meio, apta a comprometer de maneira relevante a legítima expectativa dos adquirentes.

Dispõe o art. 389 do Código Civil: “não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado”.

O art. 395 do mesmo diploma estabelece: “responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado”.

E o art. 402 do Código Civil complementa: “salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”.

A partir dessas premissas, não merece acolhimento a pretensão recursal de afastamento dos lucros cessantes.

Em casos de atraso injustificado na entrega de imóvel adquirido na planta, o prejuízo decorrente da privação do uso do bem é presumido, pois o adquirente fica impedido de fruir diretamente o imóvel, nele residir, cedê-lo, alugá-lo ou dele extrair utilidade econômica.

A indenização por lucros cessantes, nessa hipótese, não exige prova de que o comprador efetivamente celebraria contrato de locação com terceiro, pois decorre da própria indisponibilidade injusta do bem pelo período de mora.

Não se trata de indenizar expectativa remota ou ganho hipotético. Trata-se de reparar a privação concreta de um bem imóvel cujo uso econômico ordinário é inerente à sua natureza. Aquele que adquire imóvel e paga parte relevante do preço tem legítima expectativa de fruição no prazo ajustado. Se o fornecedor descumpre esse prazo, deve responder pela utilidade econômica que subtraiu do consumidor.

As apelantes sustentam que o valor mensal de R$ 3.500,00 foi arbitrado sem prova suficiente. Contudo, a impugnação, nesse ponto, revela-se predominantemente genérica. Não foi trazido aos autos, no âmbito recursal, elemento técnico, avaliação comparativa ou parâmetro concreto capaz de infirmar o montante fixado na origem. O imóvel possui área privativa de 138,24m2, integra empreendimento identificado nos autos e foi contratado por valor expressivo, de modo que o arbitramento mensal mostra-se compatível com a realidade econômica do bem e com a função reparatória dos lucros cessantes.

Ademais, o magistrado sentenciante determinou a dedução dos valores já levantados pelos autores por meio de alvará judicial, o que afasta a alegação de duplicidade no ponto e preserva a correspondência entre condenação e efetivo período indenizável. Assim, deve ser mantida a condenação ao pagamento de lucros cessantes no valor mensal de R$ 3.500,00, devidos de junho de 2011 a março de 2015, com os consectários fixados na sentença.

Também não prospera a insurgência relativa aos danos morais. É correta a afirmação, em tese, de que o simples inadimplemento contratual não gera, automaticamente, dano moral indenizável. O ordenamento jurídico não transforma toda frustração negocial em ofensa extrapatrimonial. Entretanto, a análise deve ser realizada à luz das circunstâncias concretas do caso.

No caso, a mora não foi breve, tolerável ou justificada por intercorrência ordinária do mercado imobiliário. O atraso reconhecido na sentença ultrapassou três anos e meio. A privação do imóvel por lapso tão extenso, após o esgotamento do prazo contratual e da cláusula de tolerância, extrapola o mero dissabor e compromete planejamento familiar, patrimonial e existencial dos adquirentes. O imóvel residencial, em regra, não é simples mercadoria indiferente à esfera pessoal do consumidor; representa projeto de moradia, organização financeira e expectativa legítima de estabilidade.

No mesmo sentido, já decidiu esta E. Corte:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO PELO ATRASO EXCESSIVO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno em apelação cível interposto por REAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA contra decisão monocrática que, parcialmente, acolheu recurso de apelação da recorrente para arbitrar danos materiais e morais em razão do atraso na entrega de imóvel adquirido por HILDA SUZAN BENTES DE FIGUEIREDO MARTINS, com lucros cessantes presumidos, fixados em 0,5% sobre o valor do imóvel, além de danos morais pelo atraso excessivo na entrega, superior a dois anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se o atraso na entrega do imóvel justifica a condenação em lucros cessantes, a partir da entrega das chaves e não da expedição do Habite-se; (ii) se o atraso excessivo na entrega do imóvel caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos da jurisprudência consolidada, o termo final para condenação em lucros cessantes é a entrega das chaves, não o Habite-se. 4. O atraso excessivo, de mais de dois anos, extrapola o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso de agravo interno desprovido. "Tese de julgamento: 1. A entrega tardia do imóvel, independentemente da expedição do Habite-se, enseja condenação em lucros cessantes até a data de entrega das chaves. 2. Atraso excessivo na entrega de imóvel justifica indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932; CF/1988, art. 186. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 160; STJ, Tema 970; TJ-SP, AC nº 1005192-10.2019.8.26.0428 (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0011613-35.2014.8.14.0301 - Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2024-12-09) (grifos nossos).

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. ATRASO SUPERIOR A UM ANO. DANO MORAL IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno

interposto por Círculo Engenharia Ltda. contra decisão monocrática que deu

parcial provimento à apelação cível, em ação de indenização por danos

materiais e morais decorrentes de atraso na entrega de imóvel, mantendo a

condenação por danos morais, porém com redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em

discussão consiste em definir se o atraso de 13 meses na entrega de imóvel

adquirido na planta é suficiente para configurar dano moral indenizável ou

se se trata de mero inadimplemento contratual incapaz de gerar abalo

extrapatrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático é válido

quando fundamentado em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932,

V, “a”, do CPC e do regimento interno, sendo eventual alegação superada

pela apreciação colegiada via agravo interno.

O mero inadimplemento contratual não

gera, por si só, dano moral, mas o atraso relevante e injustificado na

entrega de imóvel pode configurar lesão extrapatrimonial conforme as circunstâncias

do caso concreto.

O atraso superior a um ano na

entrega de imóvel residencial frustra legítima expectativa do adquirente e

compromete projeto de vida, caracterizando dano moral in re ipsa.

A jurisprudência consolidada da

Turma reconhece que atrasos prolongados na entrega de imóvel extrapolam o

mero aborrecimento e ensejam indenização por dano moral.

O valor indenizatório fixado em R$

10.000,00 para cada autor observa os princípios da razoabilidade e

proporcionalidade e está alinhado aos precedentes da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso

desprovido.

Tese de julgamento:

O atraso injustificado superior a um

ano na entrega de imóvel configura dano moral presumido, por violar

direitos da personalidade do adquirente.

O reconhecimento do dano moral em

atraso na entrega de imóvel depende das circunstâncias do caso concreto,

não se limitando ao mero inadimplemento contratual.

O julgamento monocrático é legítimo

quando amparado em jurisprudência dominante, sendo assegurado o controle

pelo agravo interno.

O valor da indenização por dano

moral deve observar os parâmetros de razoabilidade, proporcionalidade e

uniformidade jurisprudencial.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, V, “a”; art. 485, VI; art. 85, § 2º; art. 86, parágrafo único; CC, arts. 186, 402 e 406.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Ap. Cív. nº 0000766-76.2011.8.14.0301, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 04.11.2024; TJPA, Ap. Cív. nº 0019374-83.2015.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 08.09.2025; STJ, Súmula 543; STJ, REsp 1.729.593/SP (Tema 996); AgInt no REsp 1939463/SP; AgInt no REsp 2086777/RN (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0041426-78.2012.8.14.0301 - Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-04-06).

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - ATRASO DE OBRA -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO
- DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. - O atraso injustificável na entrega do imóvel, frustra expectativa dos adquirentes, que, por si só da causa ao pagamento de dano moral. - Deve-se lembrar que a lei civil impõe a responsabilidade civil àquele que, por ato ilícito, causa dano a outrem, ainda que de caráter exclusivamente moral. Sabe-se que são pressupostos para o surgimento do dever de indenizar a ilicitude da conduta, o resultado danoso e o nexo de causalidade entre ambos. No caso em comento, restou evidenciada a conduta antijurídica, posto que, conforme exposto, a apelante foi responsável pelo atraso na entrega do imóvel, sendo autorizado assim o pagamento da indenização por danos morais. Isso porque, o atraso injustificado na conclusão e entrega da obra, por tempo superior ao razoável, frustrou as expectativas da autora, na medida em que ela se viu privada da utilização, por um longo período, do imóvel adquirido. Com efeito, data vênia, essa situação é capaz de lhe causar dano moral indenizável, visto que provoca angústia, adiamento de planos, com consequente frustração decorrente da conduta da parte ré, trazendo à autora profundo mal-estar e abalo psicológico.- RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (TJPA - Apelação Cível - Nº 0008354-03.2012.8.14.0301 - Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2020-07-13) (grifos nossos).

A condenação de R$ 10.000,00 para cada autor, totalizando R$ 20.000,00, não se mostra exorbitante. Ao contrário, revela-se compatível com a extensão do dano, a duração da mora, a natureza do bem, a capacidade econômica das fornecedoras e o caráter compensatório da indenização. A quantia não enseja enriquecimento sem causa, tampouco se apresenta irrisória a ponto de esvaziar a tutela da dignidade do consumidor. Desse modo, mantém-se a condenação por danos morais nos termos esclarecidos pela decisão integrativa.

Quanto à questão da atualização monetária, entendo que a solução adotada na sentença é equilibrada
, pois não determina congelamento absoluto do saldo devedor, mas apenas substitui o índice setorial (INCC) por índice geral de inflação no período de mora (IPCA-E).

Preserva-se, assim, a recomposição monetária, sem converter a mora do fornecedor em vantagem econômica contra o consumidor.

Ademais,
e medida se coaduna com a redação expressa do art. 389, parágrafo único do CC
, a saber: “na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo”.

Mantém-se, portanto, esse capítulo da sentença.

A questão que comporta reforma diz respeito à cumulação entre lucros cessantes e multa contratual moratória.

A sentença condenou as rés ao pagamento de lucros cessantes mensais e, cumulativamente, ao pagamento de multa contratual equivalente a 2% ao mês sobre o valor pago pelos autores, limitada a 25% do total pago. Ocorre que ambas as verbas, tal como impostas, possuem o mesmo suporte fático: o atraso na entrega do imóvel.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 970, firmou a seguinte tese: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.

Embora se reconheça que a cláusula penal moratória e os lucros cessantes possam apresentar formulações contratuais e legais distintas, no caso concreto ambas foram impostas como consequência patrimonial da mesma mora das fornecedoras.

A manutenção cumulativa das duas condenações importaria dupla indenização pelo mesmo fato, em afronta ao princípio da reparação integral sem excesso e à vedação ao enriquecimento sem causa.

Diante disso,
preserva-se a condenação por lucros cessantes, por refletir de modo mais direto a privação econômica do uso do imóvel no período de atraso, e afasta-se a condenação cumulativa à multa contratual moratória de 2% ao mês sobre o valor pago pelos autores, limitada a 25%.

A questão da possibilidade de prevalência dos lucros em casos análogos já foi exaustivamente analisada por esta E. Corte, inclusive em sede de IAC, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL, DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. TEMAS 970 E 971 DO STJ. CUMULAÇÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA E LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE.
PREVALÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. DESCABIMENTO. RATIO DECIDENDI DOS PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR
. CONDICIONANTES PARA APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. LUCROS CESSANTES. FACULDADE DO ADERENTE/CONSUMIDOR. INADMISSIBILIDADE DO IAC.

1. O juízo positivo de admissibilidade do IAC pressupõe: i) a existência de processo em segunda instância; ii) uma questão relevante de direito; iii) acentuada repercussão social derivada da questão; e, iv) inexistência de multiplicidade de processos sobre a mesma questão de direito.

2. De acordo com o art. 927, III, do CPC, tanto o IRDR quanto o IAC são mecanismos para a formação de precedentes no âmbito dos Tribunais, o que justifica a possibilidade de analogia entre os institutos em relação ao requisito negativo de ausência de afetação da matéria objeto do incidente perante as Cortes Superiores.

3. A questão sobre os lucros cessantes e a aplicação multa penal moratória tem caráter difuso, e encontra-se expandida e repetida em diversos outros processos. Portanto, não se vê o caráter de exclusividade ou de pouca repetitividade da questão.

4. Dos fundamentos dos precedentes formados pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da criação dos temas 970 e 971, vê-se que a suposta controvérsia sobre a prevalência da cláusula moratória penal em relação à condenação por lucros cessantes restou perfeitamente solucionada nos referidos julgados da Corte Superior. Assim, tem-se como inviável a admissão do presente IAC, porquanto a questão relevante suscitada já se encontra solucionada nos próprios precedentes vinculantes referidos, aplicando-se, por analogia, o art. 976, §4º, do CPC.

5. INADMISSIBILIDADE do IAC (TJPA - INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA - Nº 0800795-74.2021.8.14.0000 - Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO - Tribunal Pleno - Julgado em 2021-04-14) (grifos nossos).

Observe-se, também, precedente desta 1ª Turma:

Ementa: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE HABITACIONAL. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. TEMA 970/STJ. LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO SOBRE O VALOR TOTAL ATUALIZADO DO IMÓVEL. REPARAÇÃO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Leal

Moreira Engenharia Ltda. e Elo Incorporadora Ltda. contra decisão

monocrática que negou provimento à Apelação Cível das ora agravantes e

manteve sentença que as condenou ao pagamento de lucros cessantes, fixados

em 0,5% sobre o valor do imóvel por mês de atraso desde junho de 2015 até

a efetiva entrega da unidade, e de indenização por dano moral no valor de

R$ 10.000,00, em razão de atraso na entrega de unidade habitacional

adquirida por Silvano Gama no empreendimento “Jardim Bela Vida II”, com

previsão de entrega até 31/12/2014, prorrogável por 180 dias. As

agravantes reiteram que a cláusula penal moratória prevista no contrato

afastaria a condenação por lucros cessantes, à luz do Tema 970/STJ, e

sustentam que a base de cálculo da indenização material deve corresponder

ao valor efetivamente desembolsado pelo comprador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i)

definir se a existência de cláusula penal moratória contratual afasta a

condenação ao pagamento de lucros cessantes decorrentes do atraso na

entrega do imóvel, especialmente quando a multa incide apenas sobre o

valor pago e se mostra insuficiente para recompor o valor locativo do bem;

(ii) estabelecer se a base de cálculo dos lucros cessantes deve

corresponder ao valor efetivamente desembolsado pelo adquirente ou ao

valor total atualizado do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 970/STJ impede a cumulação de

cláusula penal moratória com lucros cessantes quando ambas possuem a mesma

finalidade indenizatória, mas não afasta a possibilidade de prevalência da

indenização por lucros cessantes quando a multa contratual se revela

irrisória ou insuficiente para recompor o prejuízo material do adquirente.

A jurisprudência do STJ admite, por

interpretação a contrario sensu do Tema 970, a condenação em lucros

cessantes quando a cláusula penal moratória não apresenta equivalência com

o valor locativo do imóvel, sem que isso configure bis in idem, desde que

a multa não seja aplicada cumulativamente.

A multa contratual incidente apenas

sobre o valor pago pelo comprador não reflete o potencial econômico do

imóvel pronto e não recompõe adequadamente a privação da fruição do bem,

razão pela qual o consumidor pode optar pela modalidade indenizatória mais

apta à reparação do prejuízo.

A aplicação automática do Tema

970/STJ a hipóteses em que a cláusula penal moratória é fixada em patamar

insuficiente subverteria a ratio decidendi do precedente repetitivo, que

pressupõe equivalência entre a multa e o valor locativo para afastar a

indenização por lucros cessantes.

O prejuízo material decorrente do

atraso na entrega do imóvel não se limita ao capital efetivamente

desembolsado pelo adquirente, pois decorre da impossibilidade de fruição

da unidade imobiliária em sua integralidade.

A base de cálculo dos lucros

cessantes deve corresponder ao valor total atualizado do imóvel, pois o

valor locativo presumido do bem é aferido a partir do seu potencial de

aluguel no mercado, e não da forma de pagamento ou do montante já quitado

pelo comprador.

O percentual de 0,5% ao mês sobre o

valor atualizado do imóvel constitui parâmetro adequado para representar o

valor locativo presumido e está em conformidade com a orientação

jurisprudencial aplicada a casos de atraso na entrega de unidade

imobiliária.

A adoção do valor efetivamente pago

como base de cálculo dos lucros cessantes produziria reparação incompleta

e incompatível com a realidade econômica do dano, violando a função de

recomposição patrimonial prevista no art. 944 do Código Civil.

A manutenção integral da decisão

agravada impõe a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos

termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A cláusula penal moratória não afasta a condenação por lucros cessantes quando se mostra insuficiente para recompor o valor locativo do imóvel, desde que não haja aplicação cumulativa das penalidades. 2. O Tema 970/STJ deve ser interpretado em harmonia com a finalidade de evitar bis in idem, e não para impedir a reparação integral quando a multa contratual é irrisória ou incompatível com o prejuízo material do adquirente. 3. A base de cálculo dos lucros cessantes decorrentes de atraso na entrega de imóvel deve corresponder ao valor total atualizado do bem, e não ao valor efetivamente pago pelo comprador. 4. O percentual de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel constitui parâmetro adequado para estimar o valor locativo presumido durante o período de mora.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 485, VI, e 487, I; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º; CC, arts. 389, 927 e 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 970; STJ, AgInt no AREsp 2.277.554/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 24.06.2024, DJe 27.06.2024; STJ, AgInt no REsp 1.734.786/BA, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 22.05.2023, DJe 24.05.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.770.198/PA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 05.05.2025, DJEN 09.05.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0281274-49.2016.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 30.09.2025; TJMG, Apelação Cível nº 5244646-48.2022.8.13.0024, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, j. 19.12.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0802002-27.2020.8.14.0006, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 15.07.2025; TJRJ, Apelação nº 0022304-24.2019.8.19.0001, Rel. Des. Marcelo Lima Buhatem, Oitava Câmara Cível, j. 07.04.2026; TJDFT, Apelação Cível nº 0704721-08.2025.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, 5ª Turma Cível, j. 05.02.2026 (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0086097-50.2016.8.14.0301 - Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-05-18) (grifos nossos).

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. DANOS MORAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo condenação solidária das agravantes ao pagamento de indenização por lucros cessantes (0,5% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel) e danos morais (R$ 10.000,00), além da majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação. As agravantes reiteram os mesmos fundamentos da apelação cível, já apreciados na decisão recorrida, relativos à ilegitimidade passiva, à prevalência da cláusula penal moratória sobre os lucros cessantes e à ausência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em: (i) verificar a legitimidade passiva das agravantes; (ii) definir a possibilidade de cumulação de cláusula penal moratória com lucros cessantes; e (iii) avaliar a configuração de dano moral e a adequação do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno apresenta argumentos idênticos aos já enfrentados e rejeitados na decisão monocrática, sem fatos ou fundamentos novos.

4. Mantida a legitimidade passiva das agravantes por integrarem a cadeia de fornecimento, nos termos dos arts. 7º e 25, § 1º, do CDC.

5. A cláusula penal moratória não afasta a possibilidade de aplicação de lucros cessantes, conforme entendimento consolidado nos Temas 970 e 971 do STJ.

6. O atraso excessivo na entrega do imóvel configura dano moral, fixado em R$ 10.000,00, de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. "A apresentação de argumentos reiterados em agravo interno, sem inovação substancial, não justifica a modificação da decisão agravada."

2. "A legitimidade passiva decorre da participação na cadeia de fornecimento, nos termos do CDC."

3. "A cláusula penal moratória não impede a aplicação de lucros cessantes para reparação integral do dano."

4. "O atraso excessivo na entrega de imóvel pode configurar dano moral, cabendo a fixação do quantum com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º e 25, § 1º; CC, arts. 402 e 421.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.635.428/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 28.08.2018; STJ, AgInt no REsp 1687409/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 18.03.2019 (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0013771-63.2014.8.14.0301 - Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-01-27) (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. EXISTÊNCIA DE TAC. ASSOCIAÇÃO DE COMPRADORES DO EMPREENDIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DA MATÉRIA
NAS RAZÕES DO INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. TEMAS 970 E 971 DO STJ. PREVALÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE EQUIVALÊNCIA COM ALUGUÉIS DE IMÓVEL ASSEMELHADO. PRECEDENTES DO STJ. PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE
. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA (TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0808535-20.2020.8.14.0000 - Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2022-06-13) (grifos nossos).

No tocante às astreintes, não prospera a alegação de inovação indevida em sede de embargos de declaração.

A decisão integrativa registrou que havia omissão quanto às astreintes anteriormente fixadas, no valor de R$ 50.000,00, em decisão interlocutória mantida por este Tribunal em agravo de instrumento transitado em julgado. Logo, os embargos declaratórios não criaram obrigação inteiramente nova, mas supriram omissão relevante da sentença acerca de consequência processual já decorrente de decisão judicial anterior.

O art. 537 do CPC, por sua vez, estabelece: “a multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito”.

A multa cominatória possui natureza coercitiva e processual, destinando-se a assegurar a efetividade da ordem judicial. Se fixada anteriormente e mantida por decisão transitada em julgado, não cabe, em apelação contra a sentença, rediscutir genericamente sua existência como se inexistente fosse o pronunciamento anterior. Eventual debate sobre excesso superveniente, cumprimento da obrigação ou adequação no momento executivo pode ser realizado na fase própria, nos limites admitidos pelo art. 537, §1º, do CPC, mas não há razão para excluir, desde logo, a condenação reconhecida na decisão integrativa.

Quanto à averbação da existência da ação na matrícula do imóvel, também deve ser mantido o comando. A medida não implica transferência de propriedade, indisponibilidade absoluta ou julgamento antecipado de fraude. Trata-se de providência de publicidade e cautela, destinada a dar ciência a terceiros sobre a existência de litígio que envolve o bem, resguardando a boa-fé objetiva, a segurança jurídica e a efetividade do processo.

No caso, o pedido de averbação foi suscitado nos embargos de declaração dos autores, tendo as partes oportunidade de se manifestar no curso do procedimento. Além disso, em contrarrazões, os apelados noticiam que a GUNDEL INCORPORADORA LTDA teria alienado o imóvel em 17/02/2025, sem comunicação ao Juízo ou aos autores. Ainda que tal fato, por si só, não autorize a automática imposição de multa por litigância de má-fé nesta instância, reforça a pertinência da publicidade registral determinada na origem.

No que se refere à alegada litigância de má-fé, entendo que não deve ser acolhida, ao menos nesta sede e com os elementos ora disponíveis.

Os apelados sustentam que a alienação do imóvel pela GUNDEL INCORPORADORA LTDA, em 17/02/2025, caracterizaria alteração da verdade dos fatos, resistência injustificada ao andamento do processo e tentativa de dificultar a efetividade do provimento jurisdicional. A alegação consta das contrarrazões e se apoia no registro R-5 – 26528 – 356.663, segundo o qual o imóvel teria sido vendido a terceiros, sem comunicação ao Juízo ou aos autores.

Todavia, a sanção por litigância de má-fé exige demonstração segura de dolo processual, conduta temerária ou abuso deliberado do direito de defesa. A alienação de bem relacionado à controvérsia, embora seja fato relevante e possa produzir consequências jurídicas próprias, inclusive quanto à eficácia da averbação, à proteção de terceiros e à eventual discussão sobre fraude, não autoriza, por si só e sem contraditório específico mais amplo, a imediata condenação por má-fé nesta sede recursal.

Assim, rejeito o pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em contrarrazões, sem prejuízo de que o Juízo de origem, na fase própria e mediante provocação adequada, examine os efeitos jurídicos da alienação noticiada, inclusive quanto à efetividade das obrigações impostas e à eventual adoção de medidas executivas ou registrárias cabíveis.

No tocante à responsabilidade solidária, também não há reparo a fazer. As rés integraram a cadeia de fornecimento do empreendimento imobiliário, participaram da comercialização, incorporação, construção ou viabilização do negócio e se beneficiaram economicamente da operação. No âmbito das relações de consumo, a responsabilidade dos fornecedores que atuam em cadeia é solidária perante o consumidor, ressalvada eventual discussão regressiva interna, que não pode ser oposta aos adquirentes.

Logo, a tentativa de afastamento da solidariedade não pode ser acolhida. O consumidor não está obrigado a distinguir, no plano externo da relação de consumo, a atribuição interna de cada sociedade empresária envolvida no empreendimento. Eventuais ajustes entre incorporadora, construtora, vendedora, sócias, parceiras comerciais ou sociedades do grupo econômico devem ser resolvidos em via regressiva própria, sem prejuízo da integral satisfação do crédito dos consumidores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por GUNDEL INCORPORADORA LTDA e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES,
apenas para afastar a condenação das rés ao pagamento da multa contratual moratória de 2% ao mês sobre o valor pago pelos autores
, limitada a 25%, mantendo, no mais, a sentença e a decisão integrativa por seus próprios fundamentos.

Mantém-se a distribuição da sucumbência estabelecida na origem, ante a manutenção da sucumbência mínima (art. 86, parágrafo único, do CPC), com pequena readequação apenas na base econômica da condenação, excluída a verba ora afastada.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 15/06/2026